Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ESPECIALIDADE MÉDICA. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível, tendo em vista que a parte pode promover o cumprimento de sentença caso se configure preterição da ordem de prioridade ou outro motivo superveniente. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita
3 – Preliminar. Nulidade. Necessidade de dilação probatória. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Foram oportunizadas às partes a possibilidade de juntar quaisquer provas admitidas em direito, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse fundamento. Preliminar que se rejeita.
4 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5 – Consulta médica fornecida pelo Estado. Central de regulação. O requerente foi diagnosticado com transtornos de humor (afetivos) orgânicos e necessita de consulta médica com especialidade em psiquiatria (ID 39776452). O autor foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 16/06/2021, com indicação de risco AMARELO – urgente (ID 39776453). O autor aguarda o atendimento e, para a mesma especialidade e prioridade clínica, estão sendo agendadas consultas para pacientes inseridos no sistema em 11/10/2018 (ID 39777569). Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF).
6 – Prazo para o fornecimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W